Tribunal: STF
Processo: HC 252249
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 966.411/MG (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 27/10/2024 (e-doc. 3), ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º, inc. I, al. "a", da Lei nº 9.455 de 1997 (tortura), e 150 do Código Penal (violação de domicílio) sendo a prisão, posteriormente, convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Seguiu-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Aduzem que não se pode aferir o grau das supostas lesões corporais, haja vista ausência de exame de corpo de delito. Argumentam a inexistência de prova da materialidade do crime de tortura, salientando que as provas são baseadas exclusivamente nos relatos da vítima. Destacam que a vítima é pessoa perigosa, conhecida pela polícia militar por envolvimento em vários crimes contra o patrimônio. Assinalam o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Articulam ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verificou-se que a denúncia foi recebida em 18/11/2024, tendo sido mantida a prisão preventiva dos pacientes (autos nº 0012190-10.2024.8.13.0521).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual se decretou a preventiva, com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o modus operandi. Confira-se: 



    “(...) Examinei, pormenorizadamente, as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor. 



    Consoante se extrai dos Autos n.º 0012190-10.2024.8.13.0521 - PJe, os pacientes foram denunciados como incursos nos crimes tipificados art. 1º, § 1º, I, "a", da Lei n.º 9.455/1997 e art. 150 do CP. Sobre os fatos, transcrevo trechos da peça acusatória (ID 10345124289): 



    "(...) Fato 1: 



    No dia 26/10/2024, por volta das 14:00 horas, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 70, complemento nº 67, Bairro Rosário do Pontal, nesta cidade de Ponte Nova/MG, os denunciados, PEDRO HENRIQUE VILACA DE OLIVEIRA, NADSON NATAN BATISTA OSCAR e WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, entraram ou permaneceram, clandestinamente, na casa das vítimas NILZA DA SILVA MARTINS e THALES AUGUSTO OLIVEIRA ANACLETO. 



    Fato 2: 



    No dia 26/10/2024, por volta das 14:00 horas, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 70, complemento nº 67, e em um sítio próximo ao campo, ambos localizados no Bairro Rosário do Pontal, nesta Cidade de Ponte Nova/MG, os denunciados, PEDRO HENRIQUE VILACA DE OLIVEIRA, NADSON NATAN BATISTA OSCAR e WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, em união de esforços e em comunhão de desígnios, constrangeram a vítima THALES AUGUSTO OLIVEIRA ANACLETO, com emprego de violência e de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão do ofendido. 



    Da dinâmica delitiva: 



    No dia 24/10/2024, foi noticiada a subtração de uma bomba de piscina instalada no sítio de propriedade do denunciado PEDRO. Feito o registro, posteriormente, por meio de populares, o denunciado PEDRO chegou ao nome da vítima THALES, apontado como o responsável pelo furto. Nesse cenário, no dia 26/10/2024, nas circunstâncias fáticas descritas anteriormente, os denunciados, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, saíram em um automóvel prata e em uma motocicleta, em direção à residência da vítima THALES. 



    Os denunciados e seus comparsas invadiram a residência das vítimas e passaram a interrogar o ofendido THALES acerca do furto da caixa de máquinas da piscina. Na sequência, passaram a agredir THALES com chutes e socos, bem como o ameaçou de morte, caso não revelasse o paradeiro da res que fora subtraída em data pretérita. 



    Ato contínuo, os denunciados e seus comparsas forçaram que a vítima THALES saísse de casa, tendo um dos autores retirado uma arma de fogo de uma pochete que trazia consigo e a obrigado a entrar no veículo, onde passou a ser agredido com um capacete. 



    Na sequência, os autores levaram a vítima THALES para o sítio localizado próximo ao campo do Bairro Pontal, onde a agrediram com uma barra de ferro e com um tronco de árvore, atingindo-a na cabeça e nos joelhos, além sofrer enforcamento. Em determinado momento, a vítima THALES tentou se desvencilhar dos denunciados, mas caiu dentro do rio enquanto fugia, sendo novamente capturado e agredido. 



    A vítima THALES foi colocada dentro do automóvel e confessou aos denunciados PEDRO, NADSON e WELLINGTON ter deixado a bomba de piscina na propriedade de OSVALDO EDUARDO COELHO, conhecido pelo apelido de 'DIM', na Serra dos Pinheiros. 



    Os denunciados PEDRO, NADSON e WELLINGTON seguiram com a vítima THALES até a residência de OSVALDO, que os atendeu e negou estar na posse do objeto subtraído. 



    Ato contínuo, os autores seguiram até uma estrada vicinal, local onde reiniciaram as agressões a vítima THALES, atingindo-o com socos e com chutes, momento em que o condutor do automóvel ameaçou o ofendido novamente, dizendo que o mataria, bem como sua genitora e toda sua família caso o material furtado não fosse entregue até o dia seguinte. Nesse momento, um dos denunciados segurou a vítima THALES pelo braço, enquanto os outros dois seguiram em direção ao automóvel. 



    Temendo por sua vida, a vítima THALES conseguiu soltar-se e empreendeu fuga sentido a Serra dos Pinheiros, quando se deparou com uma equipe da Polícia Militar, a qual o socorreu. 



    Em rastreamento dos autores pelo Bairro Pontal, a Polícia Militar avistou um automóvel VW/GOLF, placa GZQ 6416, prata, com características semelhantes à descrita pela vítima THALES. No momento da abordagem, o automóvel era conduzido pelo denunciado NADSON, que estava na companhia dos denunciados WELLINGTON e PEDRO, que usava uma pochete preta semelhante à descrita pela vítima.



      Os denunciados foram reconhecidos pela vítima THALES. (...)". 



    Decretou-se a prisão preventiva dos acusados sob os seguintes fundamentos (ordem 46): 



    "(...) 



    O Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente perfeito e materialmente, preenchendo satisfatoriamente os dispostos nos artigos 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal, razão pela qual foi homologado. Quanto à conversão em prisão preventiva, à luz do pedido formulado pelo Ministério Público, hei por bem acatá-lo, presentes os requisitos para a segregação cautelar, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.



    (...) 



    Assim, verifica-se do caderno processual que os autuados Wellington, Nadson e Pedro, agindo em unidade de desígnios e ações, sob o pretexto de obter informações sobre uma caixa de máquina de piscina que teria sido subtraída e recuperá-la, sequestraram e torturam a vítima Thales Augusto Oliveira Anacleto, suspeito de ter praticado o crime. 



    A vítima foi retirada de sua casa mediante violência e grave ameaça, na presença de sua genitora e, durante o tempo em que teve a sua liberdade restringida, foi submetido a todo tipo de agressões que, inclusive, resultaram em graves lesões, a ensejarem a sua internação hospitalar. 



    Aliás, as agressões e intenso sofrimento causados à vítima apenas cessaram porque ela, por sorte, conseguiu se desvencilhar e escapar dos autuados, pois, do contrário, por certo, as sessões de tortura teriam prosseguido, como ocorreu desde o primeiro momento, de forma sucessiva e contínua, o que revela a intensidade dolosa dos agentes e sua periculosidade social, pela prática indiscriminada de atos de extrema violência e crueldade, agindo de forma sádica, de modo a causar intenso sofrimento à vítima, a pretexto de extrair dela uma confissão de uma suposta prática criminosa relacionada a um delito patrimonial. 



    Apesar da ausência de informações sobre o atual estado de saúde da vítima, pela descrição da ação criminosa, impende considerar a gravidade das lesões corporais que lhe foram causadas, inclusive, com suspeita de que tenha sofrido traumatismo craniano. 



    Trata-se de crime com pena máxima superior a 4 anos, enquadrando-se, portanto, no inciso I do art. 313 do CPP. 



    Registro, assim, que os fatos narrados no APFD demonstram que as demais medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 282, §6º c/c art. 319, CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade concreta do fato, ante o risco que a liberdade desses agentes representa a garantia da ordem pública, sendo os autuados presos em flagrante, após diligências realizadas pelos militares. 



    Como bem salientou o i. RMP, os autuados, em vez de acionarem a autoridade policial para apuração do suposto crime, preferiram fazer investigações por meios próprios, agindo com extrema violência e crueldade, revelando, com isso, em um ato de pura barbárie e pretenso justiçamento, a sua descrença em relação aos órgãos oficiais de persecução penal, à ordem jurídica e a princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 



    Assim, presente a materialidade delitiva, além de indícios de autoria que, pelos depoimentos colhidos, revelam o risco de reiteração delitiva, insuscetível de ser sanado pela fixação de medidas cautelares diversas de prisão, ante a periculosidade social dos agente, além do maior desvalor da ação criminosa, ao agirem em conjunto, por meio de concurso de agentes, reduzindo, assim, as possibilidade de resistência da vítima contra as agressões perpetradas contra si, além da situação traumática de seu cooptada em sua própria residência, na presença, inclusive, de sua genitora, como se nada nem ninguém fosse capaz detê-los. 



    De acordo com o narrado no APFD e por tudo mais que dos autos consta, entendo ser necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados, principalmente porque preenchidos os requisitos dos art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, consubstanciado o fumus comissi delicti na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis consistente no risco à ordem pública, a necessidade de preservar a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por conseguinte, promovo a CONVERSÃO do flagrante em prisão preventiva no que diz respeito aos autuados Wellington Batista dos Santos, Nadson Natan Batista Oscar e Pedro Henrique Vilaça de Oliveira. (...)". 



    Posteriormente, a autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido de revogação da medida (ordem 112): 



    "(...) 



    A despeito das alegações que foram articuladas pela defesa dos requerentes, valho-me, aqui, dos fundamentos lançados na decisão de ID 10334017339 para indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar. 



    Subsiste a necessidade de custódia dos requerentes, uma vez que permanecem os motivos que determinaram a segregação cautelar. 



    Não se vislumbra, no caso concreto, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas pelo art. 319 do CPP, pois não são suficientes a resguardar o meio social e de conferir aplicabilidade à lei penal, em caso de condenação. 



    Vale destacar que os fatos relatados são graves, pois segundo consta do relato policial os autuados agiram de forma violenta e com restrição de liberdade contra a vítima, pois, ainda que esta tenha cometido o crime de furto alegado pela defesa, caberia a eles procurarem os órgãos policiais para providências e não, simplesmente, fazer 'justiça com as próprias mãos'. 



    Afinal, tamanha é a desproporção entre a conduta supostamente praticadas pelos autuados com aquele, em tese, praticada pela vítima. 



    Ademais, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, são irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais (STJ: RHC nº 37.212/PI, Rel. Min. CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Quinta Turma, DJe de 1º.7.2013). 



    Mediante esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos autuados WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS, NADSON NATAN BATISTA OSCAR e PEDRO HENRIQUE VILAÇA DE OLIVEIRA. (...)". 



    (...)



    No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade dos pacientes, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar a gravidade concreta da conduta. 



    Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, IX, da CF. 



    No mesmo viés, ao examinar os documentos pertinentes ao caso concreto, é possível verificar que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, com observância, ainda, do disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 



    A prova da materialidade dos crimes e os indícios da autoria dos pacientes, que, nos termos do art. 312 do CPP, também devem ser verificados para a adoção da custódia cautelar, são depreendidos, sobretudo, do auto de prisão em flagrante delito (ordem 3) e do boletim de ocorrência (ordem 7). 



    Nesse ponto, ao contrário do alegado, convém destacar que o exame de corpo de delito da vítima é prescindível, neste momento, para comprovação de indícios mínimos de autoria, os quais podem ser demonstrados por outros meios de prova, como os depoimentos constantes nos autos. 



    Ademais, verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta dos crimes supera aquela inerente aos tipos penais. 



    Nesse sentido merece relevo o "modus operandi" da conduta: os pacientes, acompanhados de outros indivíduos não identificados, acreditando que a vítima teria subtraído, em data anterior, uma caixa de máquina de piscina, em tese, violaram sua residência e passaram a agredi-la com diversos golpes físicos (socos e chutes), além de ameaçá-la de morte, tudo isso na presença de sua genitora. 



    Na sequência, sob a ameaça de uma arma de fogo, obrigaram-na a entrar no veículo e a conduziram até um sítio, onde prosseguiram com as agressões utilizando instrumentos contundentes (barra de ferro e tronco de árvore), atingindo-a na cabeça e nos joelhos, além da prática de asfixia por "enforcamento". 



    Destaco que a vítima permaneceu com sua liberdade restringida e, em determinado momento, conseguiu desvencilhar-se dos denunciados, sendo, no entanto, novamente capturada e agredida. 



    Conforme o depoimento do policial condutor (ordem 3, p. 3), as agressões perduraram de forma contínua por aproximadamente 2 a 3 horas, ocasionando graves lesões, que resultaram, inclusive, na internação hospitalar do ofendido. 



    Dessa forma, como demonstrado, a violência exacerbada com que os fatos foram, em tese, cometidos, aliada à sua longa duração e à superioridade numérica dos acusados em relação à vítima, inserem-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 



    Diante desse cenário, afigura-se relevante consignar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no art. 282, § 6º, do CPP. 



    Cumpre salientar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis aos pacientes não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo estado de liberdade. (...)” (decisão disponível para consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, autos nº 1.0000.24.469608-4/000).



    10. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que “a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva por meio de crime de tortura, invasão de domicílio, sequestro da vítima e a prática de diversas agressões com intenso sofrimento físico, que resultaram em internação hospitalar.” (e-doc. 8, p. 2).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — os pacientes, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, causaram sofrimento físico e mental à vítima, utilizando-se de uma barra de ferro e um tronco de árvore, atingindo-a na cabeça e nos joelhos, além sofrer enforcamento, o que resultou na internação da vítima. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. 



    12. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    13. Dessarte, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    14. Registro que o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. O alegado quanto à inexistência de elementos de materialidade não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas essas circunstâncias pelo magistrado de primeira instância, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator